Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-70.2018.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000355-70.2018.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (APELANTE), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), GUILHERME MENEZES NAVES - CPF: 765.942.201-44 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (APELANTE), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (APELANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (APELANTE), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (APELANTE), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (APELANTE), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELANTE), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (APELANTE), CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - CPF: 224.510.448-02 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (APELADO), AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - CPF: 180.061.607-40 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (APELADO), CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - CPF: 224.510.448-02 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (APELADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), GUILHERME MENEZES NAVES - CPF: 765.942.201-44 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (APELADO), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (APELADO), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (APELADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (APELADO), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (APELADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELADO), AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Ivair de Rossi e outros contra acórdão que, ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por lucros cessantes, negou provimento à apelação dos embargantes. Os embargantes alegam contradição, obscuridade e omissão, argumentando que o acórdão indeferiu a produção de provas, considerando-as desnecessárias, mas, ao julgar a improcedência, entendeu que as provas documentais eram insuficientes para comprovar a posse e o esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado apresenta vícios de contradição, obscuridade ou omissão, conforme alegado pelos embargantes, de modo a justificar a utilização dos embargos de declaração para aclarar ou complementar a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial.

Não há contradição no acórdão, pois a decisão fundamenta que as provas documentais apresentadas foram insuficientes para comprovar a posse contínua e pacífica, bem como o esbulho, justificando o julgamento pela improcedência sem necessidade de outras provas.

Não se observa omissão quanto à análise dos documentos, pois o acórdão esclarece que as cédulas de produto rural, notas fiscais e registros de atividades agrícolas não comprovam o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel litigioso.

Não houve cerceamento de defesa, pois o acórdão considerou as provas documentais suficientes para formar o convencimento do juízo, dispensando outras modalidades probatórias nos termos do art. 370 do CPC.

A majoração dos honorários sucumbenciais está fundamentada na regra objetiva do art. 85, §11, do CPC, aplicável ao recurso desprovido, não exigindo análise detalhada adicional.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para reapreciar provas, mas apenas para corrigir vícios formais que comprometam a clareza ou integridade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória, mas apenas à correção de vícios de obscuridade, contradição ou omissão que comprometam a clareza ou integridade da decisão.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com base no art. 85, §11, do CPC, prescinde de fundamentação adicional específica quando o recurso da parte sucumbente é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, 85, §§2º e 11, 369, 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.04.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29.09.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Ivair de Rossi e outros,
contra o acórdão proferido no RAC 0000355-70.2018.8.11.0107, que, ao julgar a apelação interposta pelos embargantes, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes.

Os embargantes fundamentam a oposição dos embargos com base nos artigos 1.022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de contradição, obscuridade e omissão
na decisão recorrida.

Apontam contradição no acórdão, alegando que o Tribunal, ao indeferir a produção de provas periciais e testemunhais, declarou que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento. Entretanto, ao fundamentar a improcedência da ação, o Tribunal considerou que os documentos eram insuficientes para comprovar a posse e o esbulho. Assim, defendem que a própria decisão que justificou o julgamento antecipado acabou revelando a necessidade das provas requeridas, configurando cerceamento de defesa.

Afirmam que o Tribunal desconsiderou documentos que demonstram a posse contínua e pacífica sobre o imóvel, como cédulas de produto rural, notas fiscais e registros de atividades agrícolas. De modo que a ausência de fundamentação específica para desconsiderar esses documentos, evidencia omissão e obscuridade no acórdão, em total prejuízo ao entendimento dos motivos da improcedência da ação.

Reclamam que em função da contradição apontada e do indeferimento das provas requeridas, houve violação ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no
artigo 5º, LV, da Constituição Federal
.

Sustentam omissão ao não detalhar os fundamentos que justificaram a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 15%, o que desrespeita o dever de fundamentação e os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, além de ignorar os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Postulam o provimento dos embargos de declaração para sanar as alegadas contradições, omissões e obscuridades, além de assegurar a correta análise da matéria fática e probatória.

Prequestionam
os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 489, §1º, inciso IV, 85, §§2º e 11, 369 e 370 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão aos embargantes.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
Declaratórios,
os embargantes se limitam a defender a interpretação fática que entendem mais adequadas aos seus interesses.

Os embargantes alegam contradição no acórdão, po
rque
, embora se tenha entendido que as provas documentais eram suficientes para o julgamento,
por outro lado,
julg
ou
improcedente a ação justamente pela insuficiência dessas mesmas provas para comprovação da posse.

Contudo, não há contradição no julgado.

O entendimento do acórdão foi claro ao considerar que as provas documentais apresentadas pelos embargantes não foram suficientes para comprovar os elementos essenciais à pretensão possessória, como a posse contínua e pacífica, além do esbulho.

Ocorre que a sentença e acordão

pela improcedência
base
aram
-se na insuficiência qualitativa das provas, e não na necessidade de outras modalidades probatórias, de modo que o indeferimento d
e
outras provas
foi devidamente fundamentado pelo juízo como sendo desnecessário ao deslinde da questão.

A omissão apontada quanto à análise dos documentos
que em tese, comprovariam os requisitos possessórios,
também não prospera.

O acórdão abordou de forma suficiente as provas trazidas, esclarecendo que as cédulas de produto rural, notas fiscais e registros de atividades agrícolas
não comprovam o exercício de posse mansa e pacífica na área objeto da demanda.

O acórdão entendeu, de forma
fundament
ada,
que os documentos apresentados pelos embargantes não constituíam prova de ocupação efetiva e ininterrupta, elementos indispensáveis para reconhecimento da posse, conforme preceituado no artigo 561 do Código de Processo Civil e artigo 1.196 do Código Civil.

Destaca-se
fragmento do acórdão
embargado
:

“
...
Nota-se que a sob a roupagem de suposta existência de sobreposição, os autores apelantes tentaram, a todo custo, convencer que exerciam a posse regular sobre as áreas do Fundo. Contudo, os documentos juntados pelos apelantes não são capazes de comprovar o exercício de posse nas matrículas objeto correspondentes à ação de despejo quando ele foi realizado (em novembro de 2015).

Ocorre que os documentos que alicerçam referida posse se trata de sete cédulas de produto rural (
CPR ́s
) emitidas entre maio de 2002 e julho de 2015, das quais, três delas se referem a lavouras situadas em fazendas que não são mencionadas na inicial da ação possessória, como é o caso das Fazendas (matrícula 30).
Kade
(matrícula 29),
Kade
I (matrícula 31) e
Kade
II
.

Além disso, os onze contratos de compra e venda de soja em que aparecem como vendedores apenas os autores/apelantes Ivair e
Vanilso
Rossi, formalizados entre junho de 2005 e junho de 2014 e, em que pese as 272 notas fiscais juntadas emitidas entre 2002 e 2015, não fazem referência direta a qualquer área, posto que apenas retratam que insumos foram adquiridos, o que não se revela suficiente para, com margem de segurança, corroborar o legítimo exercício possessório sobre a área do apelado
”
.

Destaca-se, ainda, que n
ão se configur
ou o
cerceamento de defesa,
porque
o acórdão analisou a questão sob o entendimento de que a demanda estava suficientemente instruída e que as provas adicionais requeridas seriam irrelevantes para o julgamento.

Ora, a
norma processual contida no artigo 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de indeferir provas que sejam dispensáveis para formar seu convencimento, garantindo o julgamento antecipado quando as provas já
apresentadas se mostrarem suficientes.

Assim, não se observa ofensa ao contraditório e ampla defesa dos embargantes, uma vez que a improcedência
se fundamentou
em análise jurídica sobre a qualificação da
s
prova
s
existente
s
, e não em insuficiência de instrução processual.

Ressalte-se
, neste sentido,
que a retirada dos embargantes da área objeto da lide ocorreu em cumprimento de ordem judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fato que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou esbulho possessório por parte dos embargados.
Isto é, a retirada dos embargantes decorreu de decisão judicial com força executória, regularmente expedida pelo TJRJ, afastando qualquer fundamento para a reintegração possessória ou reconhecimento de esbulho.

A desocupação
, portanto,

decorreu de decisão judicial válida e regularmente constituída, o que confere legalidade ao ato e desqualifica a hipótese de esbulho, caracterizando a perda de posse como consequência de medida judicial, e não de ação ilegítima dos embargados.

Por fim, afasta-se, igualmente, a alegação de omissão no acórdão quanto à fundamentação da majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa.

O requisito para a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, conforme estabelece o artigo 85, §11, do CPC, é que o recurso interposto pela parte sucumbente seja desprovido.

A exegese da norma determina que, ao negar provimento ao recurso, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, em benefício da parte vencedora, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado no âmbito recursal.

A decisão embargada justificou a majoração com base no disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que prevê a elevação dos honorários em sede recursal em favor da parte vencedora, como forma de remuneração pela atuação adicional em grau de recurso.

Acrescenta-se que não se fazia necessário um aprofundamento específico na fundamentação da majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal,
na medida em que a própria norma processual estabelece de forma objetiva os critérios e requisitos para essa majoração
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ao ser desprovido o recurso da parte sucumbente, é automático o direito à majoração dos honorários em favor da parte vencedora
, porquanto visa

garantir
a
compensação pelo trabalho do advogado no grau recursal, sem a necessidade de nova análise da situação fática ou jurídica que embasou o cálculo inicial, bastando o reconhecimento do insucesso do recurso para ensejar a majoração.

Assim, a fundamentação para o acréscimo é dada pela própria aplicação direta do dispositivo legal
.

Assim, o percentual foi adequadamente fundamentado e estabelecido em conformidade com o critério legal de compensação pelo trabalho advocatício adicional, inexistindo qualquer omissão nesse aspecto.

O julgamento colegiado, ao analisar o recurso de apelação, procedeu avaliação exaustiva das provas e das teses jurídicas apresentadas. Uma vez fixada a interpretação dos fatos e das provas, a função do tribunal, em sede de embargos de declaração, limita-se a esclarecer aspectos formais e não a modificar o juízo de valor quanto ao conteúdo probatório.

A tentativa de rediscutir provas via embargos de declaração configura, portanto, uma distorção de seu uso, com o intuito de revisar o mérito,
não
para sanar defeitos formais, de modo que compromete a função específica do recurso e inviabiliza o seu objetivo integrativo.

Por oportuno, registre-se que "
em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018,
DJe
13/4/2018).

Em conclusão, a tentativa dos embargantes de rediscutir a
s questões fático-jurídicas é
inadequada em sede de embargos de declaração.

Vê-se que a pretensão veiculada sob o argumento de omissões e obscuridade acerca dos requisitos da
ação de reintegração de posse
, se limita à reforma substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
29/09/2014”
, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Doutro lado, ainda que os embargantes considerem insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação, também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, N
EGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024